Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707796-40.2021.8.07.0019 RECORRENTE: 2A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: CIELO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOJISTA E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DO “CARTÃO BNDES”. OPERAÇÃO CONTESTADA PELO TITULAR DO CARTÃO. LOJISTA QUE NÃO DEMONSTRA TER ADOTADO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA. RECUSA LEGÍTIMA DE REPASSE PELA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Relação jurídica entre lojista e administradora de cartão de crédito, de caráter eminentemente empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. II. Ao delimitar o conceito de consumidora a partir da figura do “destinatário final”, o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos. III. À falta de prova de que o lojista adotou as medidas de segurança para a identificação do comprador das mercadorias vendidas, não pode ser considerada ilegal ou ilegítima a recusa da administradora de cartão de crédito de realizar o repasse do valor da compra na hipótese em que a operação foi contestada pelo titular do cartão. IV. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput, § 3o, do CDC, bem como aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, sustentando que as instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes. Aduz ser mera vendedora de materiais de construção, não detendo qualquer capacidade técnica para substituir a recorrida na análise do pagamento e do titular do cartão, de modo que deve ser reconhecida a impossibilidade da responsabilidade objetiva contra a parte vulnerável e, assim, determinar que o caso seja novamente julgado à luz do código consumerista. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO, OAB/DF 44.301. Em sede de contrarrazões, a recorrida também pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP no 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, caput, § 3o, do CDC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) O documento de fl. 5 ID 48918839 não demonstra que a operação foi autorizada pela Apelada, tanto que indica a situação “pedido em cobrança”. Conforme restou elucidado, cadastrada a operação no Portal do BNDES, o sistema do Banco Bradesco (emissor do cartão) é consultado para autorizar a venda a partir da verificação da existência de limite suficiente para a compra. Era incumbência da Apelante se certificar, mediante a documentação necessária, que o comprador era o titular do “Cartão BNDES”. A Apelada, operadora do cartão a quem não cabe esse tipo de controle, não realizou o repasse porque a operação foi contestada pelo verdadeiro titular do cartão. Cai a lanço anotar que a compra, relativa a materiais básicos de construção, foi realizada por empresa sediada em Feira de Santana/BA, circunstância anômala que demandava zelo da Apelante quanto aos procedimentos de segurança cuja observância não restou devidamente comprovada. A recusa da Apelada quanto ao repasse do valor da venda, nesse contexto, encontra amparo na cláusula 21, alínea “x”, do CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO: (...) Conclui-se, assim, que a conduta da Apelada não infringiu a lei nem o contrato, de maneira a excluir a responsabilidade pela falta de repasse do valor da venda.” (ID 57392026). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Outrossim, defiro os pedidos de publicações das partes recorrente e recorrida, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030